Tribunal: STF
Processo: Rcl 86955
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ADI Nº 4.167/DF. RE Nº 1.326.541RG/SP (TEMA RG Nº 1.218): AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. SOBRESTAMENTO INDEVIDO. PROCEDÊNCIA. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Tania Celina Santos Couto contra decisão proferida pela 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no Recurso Especial interposto no Mandado de Segurança nº 8042424-66.2024.8.05.0000, pela qual se determinou o sobrestamento do recurso especial por aplicação indevida do RE nº 1.326.541-RG/SP (Tema nº 1.218 do ementário da Repercussão Geral).



    2. Afirma a reclamante ser professora aposentada da rede estadual de ensino da Bahia, desde 22 de fevereiro de 1978, com classificação de Quadro Especial e carga horária de 40 horas semanais. Assevera ter impetrado mandado de segurança com finalidade de garantir seu direito constitucional à paridade remuneratória e à integralidade de proventos, especificamente para que seu vencimento básico fosse equiparado ao piso salarial profissional nacional do magistério, instituído pela Lei federal nº 11.738, de 2008. 



    3. Informa que “a Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em sessão realizada em 22/09/2025, concedeu a segurança pleiteada. O v. acórdão (ID 90819298) determinou a imediata implantação do piso salarial nacional como vencimento básico da Reclamante, bem como o pagamento das diferenças devidas desde a impetração, reconhecendo o direito líquido e certo da servidora aposentada à paridade”. Contudo, o Estado da Bahia interpôs recurso especial, o qual foi sobrestado pelo 2º Vice-Presidente do TJBA, sob o fundamento de que a matéria estaria vinculada ao Tema RG nº 1.218 (RE nº 1.326.541/SP). 



    4. Afirma que “o cerne da questão constitucional submetida a julgamento no Tema 1.218 diz respeito à utilização do piso salarial como vencimento inicial da carreira e seus reflexos financeiros em toda a estrutura de progressão funcional (carreira escalonada). A controvérsia, portanto, está intrinsecamente ligada à estrutura da carreira dos professores em atividade e ao impacto orçamentário decorrente da aplicação do piso com repercussão em todos os níveis, classes e faixas subsequentes” (e-doc. 1, p. 5).



    5. Sustenta que, no presente caso, “o acórdão determina o pagamento do valor integral do piso nacional, proporcional à jornada de trabalho, sem qualquer menção a reflexos escalonados em níveis, faixas ou classes de carreira. Os únicos reflexos deferidos foram sobre verbas típicas já recebidas. Trata-se da simples aplicação da Lei nº 11.738/2008, conforme interpretada pela ADI 4167/STF, e da garantia constitucional da paridade (art. 7º da EC nº 41/2003)” (e-doc. 1, p. 7). 



    6. Requer a suspensão liminar do ato reclamado até o julgamento desta reclamação e, no mérito, “a total procedência da presente Reclamação para, confirmando a liminar, cassar em definitivo a decisão de sobrestamento proferida pela autoridade Reclamada, por manifesta ausência de aderência estrita entre o objeto do processo de origem e o Tema 1.218 da Repercussão Geral, determinando-se o regular processamento do Recurso Especial” (e-doc. 1, p. 11). Pede a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Inicialmente, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da Constituição da República), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    11. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



    12. No caso em tela, alega-se o sobrestamento equivocado, com base no Tema RG nº 1.218, do recurso especial interposto pelo Estado da Bahia, no âmbito de mandado de segurança impetrado pela parte ora reclamante, cuja segurança foi deferida para reconhecer o direito de percepção de seus proventos em paridade com os professores em atividade que recebem o piso nacional do magistério.



    13. Alega a reclamante, nesse contexto, que a controvérsia travada no caso concreto já foi objeto de deliberação definitiva no âmbito da ADI nº 4.167/DF, não guardando pertinência com aquela que é objeto do Tema RG nº 1.218 - ainda pendente de julgamento.



    14. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a existência de repercussão na controvérsia constitucional que é objeto do RE nº 1.326.541/SP, afetando-a ao Tema nº 1.218, assim delimitado:



    “Tema RG nº 1.218 - Adoção do piso nacional estipulado pela Lei federal 11.738/2008 como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da Educação Básica estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada.”



    15. Na origem, consta dos autos que a parte ora reclamante impetrou mandado de segurança, visando garantir seu direito constitucional à paridade remuneratória e à integralidade de proventos, especificamente para que seu vencimento básico fosse equiparado ao piso salarial profissional nacional do magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, na forma do que decidido na ADI nº 4.167/DF.



    16. Observa-se que a segurança foi concedida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que reconheceu o direito da impetrante com fundamento na paridade constitucional entre servidores ativos e inativos (EC nº 41, de 2003) e no piso nacional do magistério instituído pela Lei nº 11.738, de 2008 (e-doc. 4, grifos acrescentados):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E PREJUDICIAIS DE MÉRITO DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA E À INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DA LEI FEDERAL N. 11.378/2008 CONSTITUCIONALMENTE DECLARADA. ADIN 4167/STF. PERCEPÇÃO A MENOR. CONSTATADA A VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    (...)



    No mérito, como sabido, foi editada a Lei n. 11.738/2008, instituindo o Piso Nacional de Salário para o Magistério Público da Educação Básica, a qual teve confirmada a sua constitucionalidade por meio do julgamento da ADI 4167/DF.



    Desta forma, os profissionais do magistério público da educação básica, em conformidade à Lei n. 11.738/2008, fazem jus ao pagamento do piso nacionalmente estabelecido, a partir de 27.04.2011 (data do julgamento da ADI 4167 que reconheceu a constitucionalidade da Lei n. 11.738/2008), proporcionalmente à carga horária de trabalho. 



    A atualização dos valores é realizada anualmente pelo MEC, nos termos do art. 5º da Lei n. 11.738/08. O art. 7º da EC n. 41/2003, que disciplina a paridade de vencimentos, estabelece que os aposentados, na forma do art. 3º, terão os seus proventos majorados à mesma proporção e na mesma data dos servidores ativos. Assim, conforme demonstra o ato de aposentadoria, a impetrante faz jus a paridade reivindicada e incide em relação a ela as disposições da Lei n. 11.738/2008.



    Defende o Estado da Bahia a necessidade de que seja incorporada a vantagem pessoal denominada “VPNI” quando da implementação da obrigação de fazer. O questionamento tecido pelo Ente Estatal, no mérito, foi devidamente rebatido pelo Acórdão proferido no MS 8016794-81.2019.8.05.0000, quando informou que eventuais vantagens percebidas pelos servidores não compõem a remuneração a ser considerada como piso salarial (vencimento básico).



     Diferentemente da tese estatal, baseou-se o julgado exatamente nos fundamentos utilizados pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4167, sob a relatoria do Min. Joaquim Barbosa, quando reconheceu a constitucionalidade da norma geral federal (n. 11.738/2008) que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global.”



    17. Contra o referido acórdão foi interposto recurso especial, pelo Estado da Bahia, com fundamento na al. "a" do inc. III do art. 105 da Constituição, ao argumento de que teria havido violação à matéria disciplinada por lei federal, “dando ensejo uma questão federal, consistente na contrariedade ao art. 2º, caput e §1°, da Lei nº 11.378/2008, pois não considera como integrante do vencimento inicial parcela paga a título de complementação, para evitar redução de vencimentos, quando da implementação do subsídio, denominada Valor Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI)” (e-doc. 15, p. 4).



    18. A Vice-Presidência do TJBA, ao realizar juízo de admissibilidade do recurso especial, entendeu pela necessidade de sobrestá-lo, a fim de aguardar o julgamento do Tema RG nº 1.218. Essa entendimento foi mantido pelo Colegiado no julgamento do agravo regimental (e-doc. 16, p. 3):



    “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SOBRESTAMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame Agravo interno interposto por servidora estadual contra decisão monocrática que determinou o sobrestamento do recurso especial, até o julgamento do Tema 1.218 pelo STF, referente à adoção do piso salarial nacional como base para o vencimento da carreira do magistério da educação básica. 



    II. Questão em discussão 



    A questão em discussão consiste em saber se a matéria do recurso especial está efetivamente abarcada pelo Tema 1.218 do STF, o que justificaria o sobrestamento do feito. 



    III. Razões de decidir 



    A decisão agravada alinhou-se ao entendimento do STJ no AREsp 2559368–BA, que determina a manutenção do sobrestamento até o julgamento do Tema 1.218/STF. A temática do piso salarial do magistério, com reflexos nos demais níveis da carreira, coincide com o objeto de repercussão geral do RE 1.326.541 (Tema 1.218). 



    IV. Dispositivo e tese Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É cabível o sobrestamento de recursos que discutem a adoção do piso nacional do magistério como base da carreira, quando pendente o julgamento do Tema 1.218/STF.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2559368–BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma.”



    19. Nesse cenário, põe-se em foco nesta reclamação, se a controvérsia jurídica que é objeto do processo originário, subsume-se àquela afetada à sistemática da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema nº 1.218 (RE 1.326.541/SP), justificando, assim, o sobrestamento do feito na origem.



    20. Bem analisados os autos, entendo que o leading case do Tema RG nº 1.218 (RE nº 1.326.541/SP), envolve questão jurídica distinta e subsequente àquela que é objeto do processo em que proferida a decisão reclamada - efetivamente vinculada ao decido na ADI nº 4.167/DF.



    21. Com efeito, no RE nº 1.326.541/SP, a questão constitucional que o STF se propôs a decidir é se a aplicação do piso salarial nacional no vencimento inicial da carreira do magistério implica, obrigatoriamente, o reajuste automático e proporcional dos demais níveis da carreira, a fim de preservar a estrutura remuneratória escalonada preexistente. 



    22. Ao reconhecer a repercussão geral da controvérsia, o Plenário desta Corte entendeu que a discussão sobre os reflexos do piso em toda a estrutura da carreira transcende o mero exame de legislação local e possui relevância constitucional, notadamente no que tange ao pacto federativo e à autonomia administrativa e financeira dos Estados e Municípios.



    23. Por outro lado, no recurso especial interposto no processo originário pelo Estado da Bahia, discute-se a necessidade de incorporação da vantagem pessoal paga a título de complementação, denominada “VPNI”, no cômputo do vencimento básico. Por seu turno, o acórdão objeto do recurso especial, proferido em mandado de segurança, envolve o direito líquido e certo da reclamante “a perceber o subsídio básico segundo o piso nacional do magistério”, matéria já pacificada pelo STF no julgamento da ADI nº 4.167/DF.



    24. Nesse contexto, reputo plausíveis as alegações da reclamante, quanto à ausência de pertinência temática apta a justificar o sobrestamento do processo originário com base no Tema RG nº 1.218, porquanto, repito, não está em discussão - na origem - a possibilidade de a adequação ao piso nacional gerar, como consequência automática, um reajuste escalonado para todos os demais níveis da carreira do magistério.



    25. Se bem observado, o direito da reclamante, reconhecido pelo TJBA, de ter seu vencimento base ajustado ao piso salarial nacional do magistério público, não está condicionado ao resultado do julgamento do Tema RG nº 1.218. A concessão da segurança pleiteada no MS decorre da aplicação de tese já firmada por esta Corte em controle concentrado de constitucionalidade (ADI nº 4.167/DF), possuindo, portanto, fundamento autônomo e definitivo. O tema RG nº 1.218 se debruçará sobre uma questão posterior à presente: se essa equiparação, uma vez feita, poderá servir de "gatilho" para um reajuste geral e escalonado de toda a carreira do magistério.



    26. Repito, portanto, nesse contexto, que o sobrestamento do feito na origem representaria um óbice indevido à efetivação de um direito líquido e certo já amparado por decisão vinculante do STF, protelando injustificadamente a satisfação da pretensão da impetrante sob o pretexto de aguardar o julgamento de uma controvérsia que não constitui o núcleo essencial de sua demanda.



    27. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, devendo outra ser proferida pela 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, atendendo-se à delimitação do Tema RG nº 1.218. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    Comunique-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator